Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712946-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDNA LIMA BARRETO D E S P A C H O Recolha o Agravante o preparo em dobro, uma vez que não comprovou o recolhimento junto à petição recursal, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator